Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL E REDUÇÃO DE PERCENTUAL POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A parte agravante sustenta ter quitado o débito alimentar no período de julho de 2023 a maio de 2024, impugna o cálculo apresentado por não refletir a totalidade dos pagamentos e alega redução do percentual devido a partir de julho de 2024, pleiteando o reconhecimento da quitação parcial e a observância da alteração percentual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos à Contadoria Judicial é desnecessária diante da alegada quitação parcial do débito; (ii) estabelecer se o cálculo realizado deixou de observar a redução do percentual da pensão a partir de julho de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre as partes quanto ao valor devido justifica a atuação da Contadoria Judicial como órgão técnico para aferição do montante, não havendo impedimento legal para tal providência.
4. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial considerou todos os pagamentos mensais comprovados no período de julho de 2023 a maio de 2024, discriminando-os de forma individualizada, inexistindo erro na contabilização.
5. A redução do percentual da pensão alimentícia foi aplicada apenas a partir de agosto de 2024, conforme decisão nos autos de origem, sendo garantida a consideração dos pagamentos posteriores para abatimento da dívida revisada.
6. A remessa à Contadoria atendeu a pedido do Ministério Público, reforçando a necessidade de manifestação técnica para precisão na apuração do valor remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de divergência sobre o valor do débito alimentar autoriza a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica.
2. O cálculo que discrimina e considera todos os pagamentos comprovados no período não configura desconsideração do adimplemento parcial.
3. A redução do percentual da pensão alimentícia produz efeitos apenas a partir da data fixada na decisão judicial, devendo os pagamentos posteriores ser abatidos conforme determinado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2o, 536, § 2o, e 798.